Tribunal: TJMT
Processo: 1017762-68.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017762-68.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]
Parte(s):

[ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVANTE), JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (AGRAVADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CARTA PRECATÓRIA ORIUNDA DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PRESTAÇÃO DE CONTAS DETERMINADA PELO JUÍZO DEPRECADO - LIMITES DA CARTA PRECATÓRIA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O produto obtido com a alienação do veículo deve ser abatido da dívida, com a oportunidade em que o fiduciante poderá contestar o valor da venda, cuja pretensão não guarda pertinência nos autos da Carta Precatória.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017762-68.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO JOHN DEERE S.A.

AGRAVADO: JOSE PUPIN

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo banco
John Deere S/A.,
contra decisão que na Ação de Busca e Apreensão movida em desfavor de
José Pupin
, determinou a expedição de ofícios aos Juízos deprecados, a fim de que devolvam as cartas precatórias expedidas com a finalidade de penhora, avaliação dos bens de caráter essencial à manutenção das atividades empresariais do executado, em razão da decisão proferida no REsp 1.798.642/MT.

Explica que trata-se de ação de busca e apreensão em trâmite no Juízo da 3a Vara de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, em razão do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário no 841493/13, no valor histórico de U$$164.975,95, emitida pelo agravado.

Assegura que a liminar de busca e apreensão foi cumprida em 2017 e recaiu sobre os seguintes bens:

a) PLATAFORMA DE MILHO, 12 LINHAS, 76 CM ESPAÇAMENTO 12L 76CM –CHASSI 1H00612CCCX755200;

b) PLATAFORMA DE MILHO, 12 LINHAS, 76 CM ESPAÇAMENTO 12L 76CM –CHASSI 1H00612CKCX755198;

c) PLATAFORMA DE MILHO, 12 LINHAS, 76 CM ESPAÇAMENTO 12L 76CM –CHASSI1H00612CJCX755199.

Registra que o executado compareceu no processo para informar a interposição do Recurso Especial no 1.798.642 e Tutela Provisória 1919, que concedeu efeito suspensivo ao acórdão proferido no RAI 1012893-33.2017.8.11.0000 que, por sua vez, havia autorizado o prosseguimento de todas ações promovidas pelo exequente que tenha por objeto os créditos constituídos antes dos registros da condição de empresários do agravado. Aduz que o agravado, na mesma, postulou a suspensão/extinção da demanda.

Salienta que esclareceu o equívoco ao Magistrado singular, ao fundamento de que ostenta posição de proprietário fiduciário de bens móveis, situação excepcionada pela Lei 11.101/2005. De modo que não sofre qualquer consequência em relação à decisão de sujeição ou não dos créditos constituídos pelos devedores antes da sua inscrição na Junta Comercial.

Reclama que ainda assim o Magistrado singular proferiu a decisão recorrida.

Sustenta que por tratar-se de crédito extraconcursal, com garantia de alienação fiduciária, não sofre qualquer consequência com relação à decisão referente à sujeição ou não dos créditos constituídos pelos devedores antes de sua inscrição na Junta Comercial, nos termos do artigo 49, §3o, da Lei 11.101/2005.

Assim, postula o julgamento antecipado do processo e reforma da decisão, porquanto as decisões proferidas no âmbito do STJ não se aplicam ao presente caso, além de que já houve consolidação de posse dos bens apreendidos em favor do banco, desde julho de 2017.

Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e no mérito o integral provimento.

Contraminuta pelo desprovimento do apelo (ID 31299537).

O parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça é pelo provimento do recurso (ID 35805955).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020